Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732178-86.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE SOARES COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FILIPE SOARES COSTA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A: “Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. em desfavor de FILIPE SOARES COSTA, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Nos termos da petição de ID 16194616, a parte ré requer, em tutela de urgência, a revogação da liminar de busca e apreensão que sequer foi deferida nos autos, sob o fundamento de onerosidade excessiva, além de levantar questões atinente ao mérito do processo. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte ré deve ser indeferido. A eventual onerosidade excessiva é conclusão alcançada apenas em sede de cognição exauriente, após oportunizado o exercício do contraditório, exceto se manifestamente abusivos, não sendo este o caso dos autos. Convém ressaltar que o ajuizamento de ação de busca e apreensão constitui instrumento à disposição do credor em caso de inadimplemento da obrigação assumida, o qual não pode ser afastado sem prova robusta de ilegalidade. Assim, em exame perfunctório das alegações apresentadas, não vislumbro presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Ressalta-se ainda, que quanto às defesas de mérito, mostram-se inoportunas, visto que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040), estabeleceu que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte ré. Aguarde-se o prazo para emenda à inicial.” O Agravante sustenta que a ação deve ser suspensa “em razão da pendência de julgamento dos recursos REsp 1951662 e REsp 1958888”. Requer a antecipação da tutela recursal para que “que seja sobrestado o processo até julgamento do Tema Repetitivo 1.132”. Por fim, o sobrestamento dos processos não inviabiliza ao julgador originário que aprecie as pretensões consideradas urgentes, principalmente na hipótese de possível perecimento do direito. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A suspensão ordenada no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no RECURSO ESPECIAL 1.951.888/RS não impede o exame de pedido de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 314 do Código de Processo Civil. Aliás, consta do voto-condutor do referido acórdão: “Por fim, o sobrestamento dos processos não inviabiliza ao julgador originário que aprecie as pretensões consideradas urgentes, principalmente na hipótese de possível perecimento do direito.” Não se pode obstruir, assim, o exame da tutela de urgência requerida na petição inicial. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator